Tribunal: TJES
Processo: 0018488-44.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018488-44.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER VAIRO

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DISCUTIDAS. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao condomínio e julgou parcialmente procedente a pretensão em desfavor da empresa, para condenar ao pagamento de lucros cessantes, ao pagamento de multa contratual e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se há negativa de prestação jurisdicional e julgamento
citra petita
pela decisão integrativa que rejeita os embargos de declaração opostos por intempestividade ao partir de premissa equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da leitura da decisão integrativa vê-se que o juízo laborou em equívoco, sendo evidente o
error
in procedendo,
uma vez que deixou de enfrentar os fundamentos que aduzidos nos embargos de declaração por, ao partir de premissa equivocada, concluir pela intempestividade dos aclaratórios.

4. Há negativa de prestação jurisdicional e julgamento
citra petita
quando a decisão integrativa, partindo de premissa equivocada, não enfrenta as teses aventadas pela parte nos aclaratórios por concluir por sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão integrativa que rejeita os embargos de declaração sem enfrentar os fundamentos aduzidos ao partir de premissa equivocada, por negativa de prestação jurisdicional e julgamento
citra petita
.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1000738-41.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, relatora Des.(a) ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is
interpostas por
PACIFICO CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA.
e WAGNER VAIRO,
irresignados com a r. sentença do id 16438567 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao condomínio, julgou parcialmente procedente a pretensão em desfavor da empresa, para condenar “
ao pagamento de
lucros cessantes consistentes no valor locatício de mercado, a contar da data da qual deveria ter sido entregue o imóvel (dia 23 de setembro de 2013) até a data da efetiva entrega do bem (dia 22 de março de 2016), a serem apurados em liquidação de sentença pelo procedimento comum
”, “
ao pagamento de multa contratual, em valor constante do contrato firmado entre as partes
”, ao “
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
”.

Alega o apelante PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA., suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração porque estes foram opostos tempestivamente. No mérito, alega, em síntese, que;
(i)
não há mora, já que o empreendimento foi entregue no prazo;
(ii)
não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes;
(i
ii
)
ausente ato ilícito, não há danos morais; e
(
i
v)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor.

Em recurso adesivo, o apelante WAGNER VAIRO alega, em síntese, que
(i)
o condomínio possui legitimidade para figurar no polo passivo, eis que adquiriu unidade residencial no edifício com duas vagas de garagem, mas em assembleia uma das vagas foi suprimida; e
(ii)
deve ser reconhecido o direito a duas vagas de garagem ou a indenização correspondente a vaga suprimida.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR PACÍFICO CONSTRUÇÕES

Preliminarmente, suscita o apelante a nulidade da decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, por terem sido estes opostos tempestivamente.

Ab initio
, consigno que a decisão que rejeita os embargos de declaração tem natureza integrativa de decisão embargada (sentença), razão pela qual deve ser impugnada por meio de apelação, na forma do art. 1.009 do CPC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADOS EM OMISSÃO DE SENTENÇA – EFEITO INTEGRATIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que acolhe ou rejeita os embargos de declaração tem natureza integrativa da decisão embargada, devendo, em caso de sentença, ser impugnada por meio de apelação (1.009 do CPC/15), e não por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência de dúvida objetiva, configurada em razão da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento de um ou de outro recurso, não bastando a existência de simples dúvida subjetiva, íntima, do recorrente. Assim, verificada a escolha inadequada do agravo de instrumento como meio recursal, não há razões para o seu conhecimento. Precedentes. (TJMT, 1000738-41.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, relatora Des.(a) ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Dito isso, a decisão do id 16438573 rejeitou os embargos de declaração opostos por sua intempestividade, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WAGNER VAIRO em face de PACIFICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, referente a uma condenação por "Dano Material". O valor da causa é de R$ 10.000,00.

A última distribuição do processo foi em 04/05/2018.

O ID 16186981 indica uma "Petição (outras)" apresentada em 18/06/2021. O ID 16186982 se refere a um "Despacho" de 17/06/2021, que determinou a intimação da parte executada para que se manifestasse sobre a avaliação do bem ou indicasse bens à penhora, sob pena de bloqueio via Sisbajud e Renajud.

O ID 16200236 registra uma "Certidão - Decurso de Prazo" de 21/06/2021, atestando a ausência de manifestação do executado em relação à intimação de ID 16186982.

Em 19/07/2021, a parte executada PACIFICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME opôs Embargos de Declaração (ID 17549040).

Em tal peça, a executada alega que o Despacho de ID 16186982 "deveria ter sido publicado e não intimado por sistema eletrônico". Fundamenta sua alegação na prerrogativa de possuir advogado dativo, o que a isentaria da intimação eletrônica, requerendo a nulidade da intimação e a reabertura do prazo.

A intimação eletrônica da decisão que determinou a manifestação do executado ocorreu em 08/06/2021, com ciência registrada em 11/06/2021, e prazo para manifestação findando em 18/06/2021.

Os Embargos de Declaração foram protocolados em 19/07/2021.

Em 28/07/2021, o exequente WAGNER VAIRO apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 17892015), arguindo a intempestividade dos aclaratórios.

Sucintamente relatado.

Fundamento e Decido.

Da Tempestividade dos Embargos de Declaração:

A questão central para o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração reside em sua tempestividade.

O prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme o art. 1.023 do Código de Processo Civil. A contagem do prazo recursal tem início a partir da data em que a parte é considerada intimada da decisão.

No presente caso, o executado alega a nulidade da intimação eletrônica, sob o argumento de que, por possuir advogado dativo, a intimação deveria ter sido realizada por publicação, e não por sistema eletrônico.

Contudo, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, é clara em seu art. 5º, § 1º, ao prever que "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do regulamento, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". A regra da intimação por meio eletrônico aplica-se a todas as partes cadastradas, independentemente da natureza da sua representação (advogado constituído, dativo, etc.), uma vez que o advogado está regularmente cadastrado no sistema.

Ademais, o registro de ciência da intimação eletrônica ocorreu em 11/06/2021.

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o termo final para a interposição dos Embargos de Declaração seria 18/06/2021.

Os Embargos de Declaração foram protocolados somente em 19/07/2021 (ID 17549040), ou seja, muito após o decurso do prazo legal.

A intempestividade é vício insanável que impede o conhecimento do recurso, por falta de um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. A alegação de nulidade da intimação, no caso, não se sustenta diante das regras do processo eletrônico e da efetiva ciência do ato.

Ante o exposto, por serem manifestamente intempestivos, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PACIFICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (ID 17549040), com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. [...]”

Infere-se que a aludida decisão não se refere ao presente feito, sequer aos embargos de declaração opostos em 17/02/2025, no id 16438568.

Isso porque a mesma faz alusão, no relatório, à fase de cumprimento de sentença, sendo que
in casu
se trata de ação de conhecimento. Ademais, os embargos foram opostos em 17/02/2025, no id 16438568, e não em 2021, no id 17549040, como constou da decisão. Inclusive, a decisão, no relatório, menciona fatos ocorridos em 2021, como penhora, boqueio de bens etc, que não guardam relação com o que é discutido no presente feito. Ainda, nos embargos opostos em 2025 o ora apelante não alega a nulidade de intimação eletrônica, como constou da decisão, mas sim a omissão decorrente da ausência de manifestação sobre os motivos pelos quais permitiu a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes.

Por consequência da errônea premissa adotada, o juízo equivocadamente concluiu pela intempestividade dos embargos de declaração, e não analisou os fundamentos aduzidos no referido petitório.

Ou seja, da simples leitura da decisão integrativa, vê-se que o juízo laborou em equívoco, sendo evidente o
error
in procedendo,
uma vez que deixou de enfrentar os fundamentos que aduzidos nos embargos de declaração por, ao partir de premissa equivocada, concluir pela intempestividade dos aclaratórios.

Esta Câmara, em situação análoga, já se manifestou no sentido de que o
“ato jurisdicional proferido em Instância Singular foi aquém das questões postuladas pela parte Embargante⁄Apelante, ensejando o reconhecimento de error in procedendo –
'
Chama-se de error in procedendo o vício de atividade, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. Denuncia-se o vício de atividade, pleiteando-se a invalidação da decisão.
'
O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato(Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. 7ª edição. Salvador: Juspodivm, 2009, páginas 72-3) - do julgador singular e a consequente nulidade da sentença. Destarte, o proferimento de sentença citra petita gera, inegavelmente, denegação parcial de justiça, pois um dado pedido⁄causa de pedir submetido à tutela jurisdicional não recebe a prestação devida.
[...]
”
(TJES, Apelação, 21130014372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Decisão: 13/10/2015)

De igual modo decidiu a Primeira Câmara Cível, na apelação cível nº 0020776-42.2012.8.08.0021, ao asseverar que “
pela análise da sentença ora impugnada, verifica-se que o MMº. Juiz de Direito a quo, ao apreciar os fundamentos que amparam a pretensão autoral, deixou de se pronunciar sobre questões pontuais, imprescindíveis para o deslinde integral da controvérsia. Ainda que superada uma das teses arguidas pela Apelante, os fundamentos remanescentes deveriam ter sido enfrentados na sentença objurgada, pois apresentam-se relevantes para a solução da lide. Nesta senda, a despeito de não ter sido expressamente alegado pela Apelante em seu recurso de apelação, penso estar-se diante de sentença nula, maculada pela violação ao
'
princípio da congruência
'
, eis que não decidiu todos os pedidos formulados na petição inicial.”

(TJES, Apelação, 21120110503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Decisão: 08/03/2016).

Há, pois, negativa de prestação jurisidicional e julgamento
citra petita
quando a decisão integrativa, partindo de premissa equivocada, não enfrenta as teses aventadas pela parte nos aclaratórios por concluir por sua intempestividade.

Desta forma, deve a decisão integrativa ser anulada, com o envio dos autos ao juízo
a quo
para o correto enfrentamento das questões deduzidas nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço do recurso e
ACOLHO
a preliminar suscitada para anular a r. decisão integrativa e determinar o envio dos autos ao juízo
a quo
para o correto enfrentamento das questões postas nos embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação interposto por

PACIFICO
CONSTRUÇÕES
LTDA. no sentido acolher "a preliminar suscitada para anular a r. decisão integrativa e determinar o envio

dos autos
ao juízo a quo para o correto
enfrentamento das questões postas nos embargos de declaração". No mais, q
uanto ao segundo

recurso de apelação, considerando o retorno dos autos à origem, fica sobrestada a respectiva análise, a ser realizada por
ocasião de

eventual nova remessa dos autos a este e. TJES.